Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-78.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000487-78.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HORACIO LUCAS JUNIOR - CPF: 208.015.131-20 (EMBARGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000487-78.2025.8.11.0006

EMBARGANTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMBARGADO:
HORACIO LUCAS JUNIOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. MATÉRIA DE NATUREZA OPERACIONAL E EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a irregularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e determinou a conversão da avença para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegação de eventual inexistência de margem consignável disponível na folha de pagamento do consumidor para suportar as parcelas decorrentes da readequação contratual determinada.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia relativa à validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, concluindo, com base na análise probatória e na jurisprudência consolidada, pela abusividade da modalidade contratual e pela manutenção da sentença que determinou a conversão do contrato.

5.

A alegação de inexistência de margem consignável disponível não configura omissão do julgado, pois se trata de questão de natureza eminentemente operacional, a ser verificada no momento da implementação ou do cumprimento da decisão judicial.

6.

Eventuais limitações decorrentes da margem consignável devem ser observadas pelo órgão pagador e pelas partes na fase de execução, sem que tal circunstância seja apta a infirmar a validade da tutela jurisdicional reconhecida no julgamento do mérito.

7.

Evidencia-se, assim, o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A eventual inexistência de margem consignável para operacionalização de contrato convertido judicialmente constitui questão de natureza executiva, a ser analisada na fase de cumprimento da decisão, não configurando omissão do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000487-78.2025.8.11.0006

EMBARGANTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMBARGADO:
HORACIO LUCAS JUNIOR.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da
Apelação Cível n.º 1000487-78.2025.8.11.0006
, que teve como apelado
HORACIO LUCAS JUNIOR
.

Consta dos autos que o recorrido ajuizou
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato
, sustentando, em síntese, a irregularidade da contratação de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, operação que, segundo alegou, teria sido apresentada como empréstimo consignado comum.

Em razão disso, requereu a revisão da avença e a conversão da operação para a modalidade de
empréstimo consignado tradicional
, com adequação das condições contratuais.

Sobreveio sentença de procedência, na qual o Juízo de origem reconheceu a irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, entendendo configurada falha no dever de informação e vício de consentimento, determinando, por conseguinte,
a conversão do contrato para empréstimo consignado simples
, com aplicação da taxa média de mercado, além da restituição simples dos valores eventualmente cobrados em excesso.

Irresignada, a instituição financeira interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, pugnando pela reforma integral da sentença.

O recurso foi submetido à apreciação desta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por decisão
unânime
,
negou provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme acórdão disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico.

Contra esse julgamento, a instituição financeira opôs os presentes
embargos de declaração
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de
omissão no acórdão
.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre questão relevante para a exequibilidade da decisão, consistente na
verificação da existência de margem consignável disponível
na folha de pagamento do embargado para suportar as parcelas decorrentes da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional.

Argumenta que a ausência de análise acerca desse ponto poderia comprometer a implementação prática da determinação judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja suprida a alegada omissão, com manifestação expressa acerca da existência — ou da necessidade de verificação — de margem consignável suficiente para a readequação contratual determinada no acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e determinou a
conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado tradicional
, com aplicação da taxa média de mercado.

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em
omissão
, por não ter se manifestado acerca da eventual
inexistência de margem consignável disponível
na folha de pagamento do embargado para suportar as parcelas decorrentes da readequação contratual determinada, circunstância que, segundo afirma, poderia comprometer a exequibilidade da decisão judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, destinando-se exclusivamente a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica a omissão apontada.

Conforme documentado nos autos, o acórdão embargado examinou a controvérsia posta pelas partes, apreciando a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e concluindo, à luz da análise probatória e da jurisprudência consolidada, pela manutenção da sentença que reconheceu a abusividade da modalidade contratual e determinou a sua conversão em
empréstimo consignado comum
, com a aplicação da taxa média de mercado.

A controvérsia decidida por este Tribunal restringiu-se, portanto,
à validade do contrato celebrado e à adequação da medida de reequilíbrio contratual determinada em sentença
, matéria devidamente enfrentada no julgamento da apelação.

A alegação trazida nos embargos — relativa à eventual inexistência de margem consignável disponível para operacionalização do novo contrato — não configura omissão do julgado, pois não constitui questão jurídica apta a infirmar o fundamento da decisão colegiada.

Trata-se, na verdade, de
aspecto de natureza eminentemente operacional e executiva
, cuja verificação dependerá das circunstâncias concretas existentes no momento da implementação da decisão.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do processo civil, a decisão judicial deve definir a
relação jurídica material entre as partes
, cabendo à fase de cumprimento ou implementação da decisão resolver eventuais dificuldades práticas decorrentes da sua execução.

Assim, a eventual indisponibilidade de margem consignável constitui questão que poderá ser analisada pelo juízo competente no momento da efetivação da decisão, à luz das informações fornecidas pelo órgão pagador e pelas instituições financeiras envolvidas.

Ademais, não se pode admitir que a simples possibilidade de dificuldade operacional impeça ou esvazie a tutela jurisdicional reconhecida após regular instrução processual e análise colegiada.

A conversão contratual determinada pelo acórdão representa medida de reequilíbrio da relação jurídica, destinada a adequar a contratação às regras aplicáveis aos empréstimos consignados, sem que isso implique determinação automática de desconto acima dos limites legais de consignação.

Portanto, a eventual limitação decorrente da margem consignável disponível deverá ser observada pelas partes e pelo órgão pagador no momento da implementação da decisão, respeitando-se as normas que regem o sistema de consignações em folha.

Tal circunstância, contudo,
não constitui vício de omissão no acórdão
, tampouco exige manifestação específica do Tribunal no presente momento processual.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que os embargos de declaração foram utilizados com o propósito de
rediscutir matéria já decidida
, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, observa-se que, conforme dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o Tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Em síntese, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo vício que justifique a integração pretendida.

Ao arremate, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026